Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-09.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INCAPACIDADE LABORAL PERMANENTE E PARCIAL. DOENÇA OCUPACIONAL. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA NÃO PREVISTA NA APÓLICE DE SEGURO. NÃO CABIMENTO DA INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1.Cinge-se a controvérsia em aferir se a Autora/Recorrente, que é beneficiária de seguro de pessoas em grupo com cobertura para invalidez, possui direito ao pagamento da indenização securitária com base nos termos e cláusulas da apólice contratada.
2.A cobertura de invalidez por acidente não se aplica ao caso, uma vez que a doença ocupacional que incapacita a Apelante não se enquadra no conceito de “acidente pessoal” para fins indenizatórios.
3.Não se pode confundir a cobertura relativa à invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) com a cobertura relativa à invalidez laborativa permanente parcial por doença, não prevista na apólice contratada, e que está ligada à incapacidade profissional do segurado, impedindo-o de exercer sua atividade laborativa principal.
4.O STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, assentou, no julgamento do RESP no 1.845.943 (Tema 1.068), a legalidade da restrição contratual relativa à cobertura por invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), que condiciona o pagamento da indenização à comprovação de perda das relações autonômicas do segurado, não se vinculando à incapacidade profissional do mesmo.
5.Não comprovada a situação incapacitante que inviabilize de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas do segurado, incabível o pagamento da indenização securitária por invalidez funcional permanente parcial por doença de trabalho, já que inexistente a circunstância configuradora do risco coberto na apólice contratada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reconhecer a legitimidade passiva do BANCO BRADESCO SA.